Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VALORES PAGOS. RETENÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. O contrato de compra e venda de imóvel estabelece uma relação de consumo, na medida em que as partes autora e ré se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2° e 3°, do Código de Defesa do Consumidor. No caso de rescisão contratual por desistência da promitente compradora, admite-se a retenção de percentual dos valores pagos, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pela promitente vendedora, observados os limites de 10 a 25%, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É indevida a incidência de cláusula contratual que prevê o pagamento de taxa de fruição, para reduzir as perdas e danos experimentadas pelo credor, se não houve a ocupação do imóvel pela compradora. Segundo entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.599.511/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a cobrança da comissão de corretagem somente é possível se houver expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e desde que haja referência ao seu valor, de forma separada do montante total. Inexistindo previsão contratual de que a comissão de corretagem seja suportada pela consumidora, não se pode presumir que parte do valor adimplido será para pagamento do corretor.